Tribunal: STM
Processo: 7000390-52.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS. PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. MÍDIA SOCIAL. PLEITO DEFENSIVO. PREVALÊNCIA CORRENTE MINORITÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. MAIORIA.
Conteúdo publicado em redes sociais com jaez indevidamente crítico não pode ser albergado pelo manto do mero desabafo, sobretudo considerando os pilares da hierarquia e da disciplina.
As particularidades do caso concreto demonstram que, pelo contexto criminológico, fora praticada conduta deliberada ao intento voltado ao crime cometido pelo Embargante.
Depreende-se, da conduta perpetrada pelo Embargante, nítida afronta não só à disciplina, como à hierarquia, pilares baluartes das Forças Armadas, tendo em vista que os comentários foram dirigidos aos oficiais envolvidos na elaboração do Plano de Movimentação do Pessoal da Aeronáutica.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-
52.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB AM7573)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA ACOLHIA OS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE INTERPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA PARA, FAZENDO PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA
LAVRA PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000184-72.2022.7.00.0000,
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA ABSOLVER O ORA
EMBARGANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DELINEADO NO ARTIGO 166 DO
CPM (PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA), COM AMPARO NO ARTIGO 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM (POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL).
O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-52.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB AM7573)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRÍTICA INDEVIDA.
SUPERIORES HIERÁRQUICOS. PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. MÍDIA
SOCIAL.
PLEITO
DEFENSIVO.
PREVALÊNCIA
CORRENTE
MINORITÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO. MAIORIA.
Conteúdo publicado em redes sociais com jaez indevidamente crítico não
pode ser albergado pelo manto do mero desabafo, sobretudo considerando os
pilares da hierarquia e da disciplina.
As particularidades do caso concreto demonstram que, pelo contexto
criminológico, fora praticada conduta deliberada ao intento voltado
ao crime cometido pelo Embargante.
Depreende-se, da conduta perpetrada pelo Embargante, nítida afronta não só à
disciplina, como à hierarquia, pilares baluartes das Forças Armadas, tendo em
vista que os comentários foram dirigidos aos oficiais envolvidos na elaboração
do Plano de Movimentação do Pessoal da Aeronáutica.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela defesa, para
manter inalterado o Acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO

7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata de Recurso de Embargos Infringentes opostos pela defesa constituída
do 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA (evento 1), contra o Acórdão deste
Tribunal, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000184-72.2022.7.00.0000, em 15/12/2022.
Naquela oportunidade, esta Corte, por maioria, decidiu negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) votava no sentido de
conhecer e de dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída,
para, reformando a Sentença recorrida, absolver o 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO
OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM), com
fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (Apelação nº
7000184-72.2022.7.00.0000, eventos 46 e 50).
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa, in verbis:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
CRÍTICA
INDEVIDA.
SUPERIORES
HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a
respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no
âmbito das Forças Armadas em mídias sociais.
Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o
agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica
sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição.
Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para
o cometimento de delitos.
Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem
uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus
integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes
à carreira das armas.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade
livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos
responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação.
Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria.
Em suas razões, a Defesa constituída do Embargante requer o acolhimento dos
presentes Embargos, a fim de que prevaleça o voto vencido do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que votou pela absolvição do outrora Apelante, da prática do crime tipificado
no art. 166 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar (evento 1).
Em síntese, a Defesa embasa seus argumentos, in verbis:
[...] No que pese o acórdão dessa Egrégia corte superior, dele discordamos, devendo
prevalecer o entendimento divergente, constante no voto do Ministro José Coelho Ferreira,
que deu provimento ao recurso defensivo, além da aplicação da falta de dolo, usando como
razão de decidir o voto vencido do Juiz Federal da JMU, que assim sentenciou:
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Votei vencido e, adotando também como razões de decidir os fundamentos do Ministério
Público Miltiar (sic) em alegações escritas, JULGUEI IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL,
para ABSOLVER o acusado, 1º Sargento SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, dos crimes
previstos nos artigos 166 e 219 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", c/c art. 220, inciso
III, do CPM quanto ao delito contra a honra, por não constituírem os fatos infrações penais
militares, entendendo que a análise da conduta deveria ficar a cargo do poder discricionário
da autoridade militar competente, no âmbito do Direito Administrativo disciplinar.” (Evento
198 do Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos). Grifo meu.
No caso em questão, o embargante encontrava-se com o psicológico extremamente abalado
pela perda recente de um filho, e por razão da movimentação problemas familiares, se não
vejamos trecho do interrogatório do Sgt. Sandro.
“Disse que tal situação desestruturou a família, já que sua esposa não queria vir.
Relembrou que haviam perdido um filho, o que já causara muito sofrimento a ambos,
especialmente sua mulher que não havia se recuperado.”
[...]
Resta incontroverso os problemas psicológicos sofrido não só pelo Sgt Sandro, como também
sua esposa, e atendo ao princípio da intervenção mínima bem como DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA, foi que tanto o Ministro Coelho como o Juiz de primeiro grau e o MPM,
entenderam pela aplicação subsidiaria do Direito Penal Militar.
[...]
Além da necessidade da intervenção mínima, o voto vencido muito bem pontuou a falta de
dolo específico do Sgt Sandro.
21. Nesse sentido, vislumbra-se não ser possível enquadrar a conduta do Apelante ao crime
previsto no art. 166 do CPM, visto que não se demonstrou a existência do dolo específico em
criticar ato de seu superior hierárquico. (Grifei)
[...]
Resta evidente que inexistiu no desabafo do Sgt Sandro, qualquer intenção de prática o crime
e sim um desabafo que inclusive foi reconhecido na sentença cível da Justiça Federal o seu
direito pleiteado.
DO PEDIDO
Diante do exposto, o embargante requer, que esse Egrégio STM reconheça que a condenação
do embargante viola o princípio intervenção mínima, além da gritante inexistência do dolo
específico e por consequência, ABSOLVENDO o 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
do crime tipificado no art. 166, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do Código de Processo Penal Militar.
Ato seguinte, o recurso foi admitido (evento 5), tendo sido determinada a
abertura de vista ao Parquet das armas.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Militar (evento 9) concorda com a tese
defensiva, sob os seguinte termos:
[...] Com efeito, reafirmamos o entendimento de que não está presente o dolo específico,
diante das peculiaridades do caso, pelo que, no pertinente, reiteramos o parecer proferido na
Apelação. Acrescentamos um outro fator que entendemos importante do ponto de vista da
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observância do processo acusatório. De fato, nada obsta que o julgador condene, mesmo
tendo o Ministério Público pedido a absolvição, o que está conforme à Constituição. Mas para
isso acontecer demanda robusta demonstração da prova por parte do julgador.
[...]
Concessa vênia, o substancioso voto vencido proferido no acórdão recorrido, que referendou
as bem expostas fundamentações do veredicto absolutório, da lavra do eminente magistrado
togado de piso, não autoriza afirmar que a condenação, em divergência ao pedido de
absolvição formulado pelo Ministério Público no presente caso, se assenta em robusta
fundamentação. Antes pelo contrário, não faltam argumentos que enfraquecem a imputação,
aos quais se acrescem o provimento judicial cível reconhecendo a ilegalidade da
transferência, fato-gerador da imputação pela prática do crime do artigo 166 do CPM.
Posto isso, somos de parecer que os Embargos sejam conhecidos e providos, fazendo
prevalecer a corrente minoritária.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, motivo pelo
qual deve ser conhecido.
Por meio dos presentes Embargos, a defesa objetiva o prevalecimento do voto
vencido, da lavra do Ministro Dr. José Coelho Ferreira, que dava provimento ao
recurso interposto pela Defesa Constituída, para, reformando a Sentença recorrida, absolver o
1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA da prática do crime previsto no art. 166 do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do Código de Processo
Penal Militar.
Em que pese a irresignação da defesa, seu pleito não merece prosperar.
Na exordial acusatória, foram imputados ao Acusado, ora Embargante, as
práticas dos delitos constantes dos artigos 219, caput (ofensa às Forças Armadas), e 166
(publicação ou crítica indevida), ambos do CPM, nos seguintes termos, in verbis:
“[...]
No dia 23 de fevereiro de 2020, às 11h e 29 min, o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira
propalou fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas, que sabia inverídicos, em
um grupo ‘público’ da rede social digital ‘Facebook’ denominado ‘Suboficiais e Sargentos da
Força Aérea’ (evento 1, doc. 2, fl. 03).
Tais fatos, consistentes em afirmações relacionadas ao modo como os Oficiais da Força Aérea
realizam as transferências de militares, restaram consignados em uma publicação realizada
por intermédio do perfil do próprio denunciado na rede ‘Facebook’ (evento 1, doc. 2, fl. 02),
que possui o seguinte teor: 1) ‘Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda
pele, só que hoje tenho assistido muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

transferidas sem ter colocado o nome no plano em detrimento de peixes. Hoje na FAB as
transferência [sic] são por peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.’
(evento 1, doc. 2, fl. 03).
Não suficiente, o ora denunciado, ao responder comentários recebidos em sua postagem
original, seguiu propalando fatos inverídicos capazes de ofender a dignidade das Forças
Armadas ao afirmar que a Aeronáutica seria a pior das Forças Armadas e que, no âmbito da
gestão de recursos humanos da Força Aérea, prepondera a pessoalidade, situação esta que o
denunciado denomina por ‘peixe’ ou ‘peixada’.
Tais postagens vieram redigidas com o seguinte teor: 1.a) ‘Elisio Ribeiro concordo, há 25
anos atrás passei p FAB E EB, hoje me arrependo de não ter ido p EB’ (evento 1, doc. 2, fl. 04)
- em resposta a um comentário de Elisio Ribeiro que afirmava ser a Aeronáutica ‘a pior força
armada’; 1.b) ‘Waldenir Coelho Costa então vou te dar um exemplo, um amigo colocou o
nome no plano p Belém, a transferência dele foi desfavorável, ele é 1S, uma 3S foi
movimentada p SANTA MARIA, ela não queria ir, o comandante pegou o 1S que não era peixe
e, através de um ofício, o trocou pela 3S.’ (evento 1, doc. 2, fls. 05-06) - em resposta a um
comentário de Waldenir Coelho Costa, que discordava da posição do denunciado; 1.c) ‘O
problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe’ (evento 1, doc. 2, fls. 10 e 11) -
em resposta a outras pessoas que se mostraram solidárias ao denunciado em sua forma de
pensar.
Em adição, o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira, em uma das respostas aos comentários de
sua publicação original, criticou publicamente ato de seu superior, pretensamente o
Comandante da ALA 4, Cel Av Wilson Paulo Corrêa Marques, ato este relacionado a uma
suposta transferência que teria sido cancelada pelo fato de que, caso a militar - sargento -
fosse transferida para o local pretendido, teria de trabalhar em função diversa da que vinha
fazendo no âmbito da ALA 4.
Tal crítica pública restou externada por intermédio de publicação que faz expressa referência
à cidade de Santa Maria/RS, local onde serve o denunciado, e contou com o seguinte teor: 2)
‘Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí ligaram p
cmt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar
na manutenção, cancelaram a transferência dela.’ (evento 1, doc. 2, fl. 11).
Em derradeiro, consta dos autos que o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira teve suas
expectativas frustradas quanto à sua última movimentação no âmbito da Força Aérea, pois,
pelo plano de movimentação de Oficiais Superiores, Oficiais, Suboficiais e Sargentos, aquela
praça havia indicado como primeira, segunda e terceira opções de novas localidades,
respectivamente, as cidades de Belém/PA, Campo Grande/MS e Manaus/AM (evento 20, doc.
26, fl. 259), sendo esta a origem de seu descontentamento motivador das frases propaladas.
[...]”. (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 1, DENUNCIA1.)
Após a observância do devido processo legal, o Conselho Permanente de Justiça
para a Aeronáutica, em 1º/2/2022, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
acusação contida na denúncia, para o fim de absolver o 1º Sgt Sandro Coutinho Oliveira da
prática do artigo 219, do Código Penal Militar, com fulcro no inciso III do artigo 220 do
Código Penal Militar e no artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar; e, por
maioria (3x2), condená-lo pela prática do artigo 166, do Código Penal Militar, fixando como
definitiva a pena em 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto. Em razão da reprimenda
não superar 2 (dois) anos de reclusão e por estarem presentes os requisitos do artigo 84 do
Código Penal Militar, foi concedido o benefício da suspensão condicional da execução da
pena privativa de liberdade, com período de prova de 2 (dois) anos, mediante condições que
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

serão fixadas por ocasião da disponibilização da sentença. Ausentes os requisitos da prisão
preventiva, admitiu-se o direito de recorrer em liberdade, com base no artigo 527 do Código
de Processo Penal Militar.
Em grau de apelo, interposto pela defesa, este Tribunal, em sessão
extraordinária realizada no dia 15/12/2022, por maioria, decidiu negar provimento ao apelo
defensivo, para manter na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. O Ministro José Coelho Ferreira (revisor da apelação) votou no sentido de
conhecer e de dar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa constituída, para,
reformando a sentença recorrida, absolver o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira da
prática do crime previsto no art. 166 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM.
Conforme bem debruçado por este Plenário, com vênias a quem pensa
diferente, mantenho o meu entendimento consubstanciado no voto condutor do Relator da
Apelação, gênese destes Embargos.
Isso porque, entendo que o crime praticado, muito embora o laborioso esforço
defensivo, ultrapassa a seara da sanção disciplinar.
Como consabido, o crime pelo qual o Embargante foi incursionado em sentença
penal está albergado no Capítulo que trata da insubordinação, no Título sobre os crimes
contra a autoridade ou a disciplina militar.
Portanto, o bem jurídico protegido é justamente a autoridade e a disciplina
militar que se veem ameaçadas pela crítica pública disponibilizada.
Consoante muito bem abalizado no acórdão constante da apelação, o arcabouço
probatório, sobretudo o teor das publicações indevidas, bem como as provas orais coletadas
em sede de investigação preliminar e, em juízo, não se revestem de simples ato de desabafo
por parte do Acusado.
Condutas desse jaez, praticadas pelo Embargante, certamente não podem passar
ao largo da esfera penal, sob pena de se correr grave risco de ingresso na teoria criminológica
da Escola de Chicago - Teoria das Janelas Quebradas.
Na oportunidade, adoto como razões de decidir excertos do voto do
Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, in verbis:
[...]
Os autos noticiam que o graduado foi movimentado da ALA 8, em Manaus-AM, por
necessidade do serviço, para a ALA-4, sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
conforme BCA 176, de 1º de outubro de 2019, vindo a se apresentar na nova OM em 3 de
fevereiro de 2020.
Decorridos vinte dias, em 23 de fevereiro, postou em um grupo de suboficiais e sargentos na
rede social Facebook os seguintes comentários:
“Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho assistido
muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter colocado o nome no
plano em detrimento de peixes. Hoje na FAB as transferência [sic] são por peixadas, e não por
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interesse da administração, isso é pretexto.’”.
Ao responder um comentário de outro militar que dizia “É a pior força
armada,” publicou: “Elisio Ribeiro concordo, há 25 anos atrás passei p FAB E EB, hoje me
arrependo de não ter ido p EB.”.
Depois postou: “Se ALGUÉM CONHECER ALGUM ADVOGADO QUE TRATA DO
DIREITO MILITAR PODERIA ME PASSAR O CONTATO???”.
Novamente, ao responder comentário de outro integrante do grupo que discordava, escreveu:
“‘Waldenir Coelho Costa então vou te dar um exemplo, um amigo colocou o nome no plano p
Belém, a transferência dele foi desfavorável, ele é 1S, uma 3S foi movimentada p SANTA
MARIA, ela não queria ir, o comandante pegou o 1S que não era peixe e, através de um ofício,
o trocou pela 3S.’
‘O problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe.’
‘Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí ligaram p
cmt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar
na manutenção, cancelaram a transferência dela.’”.
Assim, diante das inequívocas publicações na rede social, de comentários acusatórios a
respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no
âmbito da Aeronáutica, a materialidade está sobejamente comprovada.
Igualmente, a autoria também é inconteste, tendo o acusado assumido a responsabilidade
pelas postagens, destacando, contudo, que não teve a intenção de criticar a Força Aérea
Brasileira, mas pedir ajuda diante das dificuldades de adaptação de sua família à nova
cidade.
Por esse motivo, a Defesa se baseia na ausência de dolo para pugnar por sua absolvição, nos
seguintes termos:
“[...]
Ressalta-se ainda, que o abalo sofrido pela família do réu, decorrente da mudança de cidade
ao início do ano de 2020, foi não só contemporâneo às publicações permanece até hoje, forte
nos atestados médicos e documentos correlatos juntados ao feito.
Em resumo, em se examinando os fatos narrados na peça vestibular, e confrontando com a
prova carreada aos autos, emerge efetivamente, que o acusado, não percorreu os caminhos
que levam ao Art. 166 do Código Penal Militar, como inclusive salientou, opinou e requereu o
Ministério Público Militar.
SALTA AOS OLHOS DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O ACUSADO NÃO OBROU EM
DOLO, O QUE, É REQUISITO PARA CONDENAÇÃO AS PENAS DO ART. 166 DO CP.
Assim, apesar de comprovada a materialidade e autoria do delito, não restou comprovado a
conduta dolosa, requisito essencial do delito em tela, que não admite sua consumação na
forma culposa.
E mais, em decisão da justiça federal do Amazonas, nos autos da sentença, que ora anexamos,
o ora recorrente teve seus reclames atendidos para anular o ato gerador de toda a situação,
qual seja, UMA TRANSFERENCIA ILEGAL FOI ANULADA PELO JUDICIÁRIO, [...]”.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diferentemente dos muitos processos que aportam nesta Corte, o Ministério Público Militar,
ao contra-arrazoar os argumentos defensivos, pleiteou, desde as suas alegações escritas, a
absolvição do graduado, nos seguintes termos:
“[...]
De plano, fácil perceber que os comentários iniciados pelo apelante na rede social digital
“Facebook” dizem respeito a uma efetiva crítica à forma como as transferências de militares
no âmbito da Força Aérea estariam sendo realizadas, no caso, segundo sua visão, através de
‘peixadas’. Além disso, como forma de exemplificar suas insatisfações, o apelante fez menção
a uma suposta transferência realizada por seu atual comandante (em razão da menção à
cidade de Santa Maria/RS) – embora não o tenha mencionado nominalmente.
[...]
Mais, o abalo sofrido pela família do apelante, decorrente da mudança de cidade ao início do
ano de 2020, foi não só contemporâneo às publicações na rede social do 1º Sgt Sandro
Coutinho Oliveira como permanece até recentemente, tal como se constata nos diversos
atestados médicos e documentos correlatos juntados ao feito.
Assim, por todos os fatos antes descritos, e em que pesem terem a testemunha da acusação -
Cel Av Wilson Paulo Corrêa Marques (evento 43, 1-video, 2-video, 3-video; evento 44, doc. 47
- ata) - e os documentos colacionados ao evento 135, doc. 165, demonstrado que o agir do
apelante contrariou as públicas orientações da Força Aérea quanto às atividades de militares
em redes sociais digitais, pode-se concluir, com segurança, que a conduta do 1º Sgt Sandro
Coutinho Oliveira configurou, em suas próprias palavras, e ainda que em um meio
inadequado para tanto, um simples ‘desabafo’ relacionado ao seu contexto familiar na
ocasião, contexto este vinculado à Força Aérea de uma forma geral, sem especificidades
quanto ao pretenso ofendido, o qual nunca foi mencionado nominalmente, e efetivamente
motivado pela sua mudança de residência, que se revelou posteriormente contrária ao
verdadeiro interesse público.
Esse tom de ‘desabafo’, espelhado na configuração familiar do apelante na ocasião, destoa do
dolo específico necessários à configuração do delito previsto no art. 166 do CPM. No mero
exercício da argumentação, e já se abordando os aspectos da culpabilidade, no caso
específico do delito previsto no art. 166/CPM, pelo qual restou o apelante condenado, é de se
mencionar, ainda, que o contexto fático demonstrado no curso da instrução processual
poderia torná-lo não culpável, por inexigibilidade de conduta diversa.
[...]”. (Evento 1, 2-CONTRAZ, fl. 18.) (Grifos no original.)
Contudo, a indignação defensiva não merece prosperar. Como um militar com mais de 27 anos
de serviço, o acusado tinha ciência que não poderia tecer comentários depreciativos sobre a
atuação de sua Instituição, principalmente em redes sociais de acesso público. Insta consignar
que, desde 2012, o Comando da Aeronáutica tem editado recomendações para a conduta de
seu pessoal nas mídias sociais, a fim de evitar a exposição desnecessária da Força Aérea
Brasileira, destaco:
Recomendações sobre conduta nas mídias sociais - Aviso Interno nº
4/GC3, de 25 de setembro de 2021 (APM 700082-98.2020.7.03.0303,
Evento 141, ANEXO2);
Orientações para uso das redes sociais - Boletim Periódico nº 01/15,
de 6 de abril de 2015 (APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141,
ANEXO3);
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liberdade de Expressão – Boletim Periódico nº 01/17, de 7 de março
de 2017 (APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO4);
Uso das Mídias Sociais e Dispositivos Móveis no âmbito do
COMPREP – NOPREP/ADM/03, de 29 de novembro de 2018 (APM
700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO5); e
Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica nas
Mídias Sociais, 2017 (APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141,
ANEXO6).
Em sua defesa, o acusado destacou:
“[...]
Ao ser interrogado em Juízo, confirmou que fizera as publicações naquele grupo de militares
da rede social. Contudo, alegou que em momento algum teve a intenção de ofender a Força
Aérea. Salientou que está com 27 anos de serviço, período no qual nada tinha que
desabonasse sua conduta, ao contrário, com excelente comportamento e sem qualquer
punição, sempre exercendo suas funções com afinco, o que foi reconhecido no âmbito da
própria Força. Lembrou do pai, que foi Suboficial da Reserva e falecera de Covid naquele ano
de 2021. Também assinalou que não teve intenção de criticar atitude de seu superior
hierárquico, a quem sempre teve respeito. Com relação aos motivos que levaram àquelas
publicações, o Sgt SANDRO disse que tudo se deveu à sua movimentação de Manaus, onde
estava anteriormente, para Santa Maria, justamente em um período em que estava com o filho
recém nascido. Sobre tais fatos, destacou que, inicialmente, não havia previsão de sua
movimentação, o que não era de seu interesse, mas posteriormente, por ato de superiores, foi
obrigado a vir para Santa Maria. Disse que tal situação desestruturou a família, já que sua
esposa não queria vir. Relembrou que haviam perdido um filho, o que já causara muito
sofrimento a ambos, especialmente sua mulher que não havia se recuperado. Assim, numa
atitude de desabafo e desespero com a situação, fizera as publicações na rede social, sem que,
no entanto, tivesse intenção de ofender as Forças Armadas ou criticar ato de seu superior.
Salientou que, de fato, a família não se adaptou a Santa Maria, estando todos os membros
com problemas psicológicos.
[...]” (Interrogatório retirado da Sentença, APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 197, fls.
6/7). (Grifos no original.)
Embora devidamente demonstrado nos autos os problemas psicológicos da família alegados
pelo Apelante, com atendimentos realizados em datas posteriores às postagens, fica
perceptível que seus comentários instigaram outros militares, conforme se verifica dos prints,
indo de encontro às seguintes recomendações do Comando da Aeronáutica, destaco:
“As postagens feitas na conta pessoal em geral, de caráter público. Nesse contexto, o autor da
postagem é responsável por tudo o que publica, bem como é sujeito às consequências e
penalidades de um post criminoso, ofensivo, leviano ou prejudicial a qualquer pessoa física ou
jurídica. A imagem da instituição sempre poderá sofrer algum dano com a sua falta de
prudência.” (Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica nas Mídias
Sociais, APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO6, fl. 14, item 2);
“Rede social não é local para realizar críticas relacionadas à Instituição (por exemplo:
condições de trabalho, infraestrutura, comportamento de outros militares etc. Faça uso dos
canais adequados ou não torne público. Isso certamente chegará ao conhecimento dos seus
superiores, todavia, da maneira inadequada (vide RDAER) e com prejuízo da imagem
institucional.” (Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica nas Mídias
Sociais, APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO6, fl. 16, item 7); e
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“e) o militar não deverá publicar comentários ou se envolver em postagens polêmicas que
possam fomentar desordem social ou ainda gerar comentos ofensivos à Aeronáutica ou a
outras Instituições do Estado, em especial sobre questões políticas, religiosas, raciais ou de
gênero;” (Uso das Mídias Sociais e Dispositivos Móveis no âmbito do COMPREP,
NOPREP/ADM/03, APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO5, fl. 2, item 2.4).
Cumpre destacar que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer subscrito pelo Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se favorável à absolvição do Apelante,
fundamentando-se na pretensão do Apelante perante a Justiça Federal para retornar à OM
sediada em Manaus, cito:
“[...]
O crime do artigo 219 do CPM mereceu absolvição por ausência de dolo. O crime do artigo
166 do mesmo código não tem por que seguir destino diferente. De fato, externamente, a
conduta atribuída ao apelante ajusta-se ao tipo mencionado. Porém, a leitura da sentença
cível bem demonstra que não se tratou de imputação vazia, razão pela qual a denúncia está a
narrar uma situação de desabafo, o que é incompatível com a intenção inequívoca de
insubordinação, como exige o tipo mencionado.
O dolo no crime em apreço é específico. Deve-se pesquisar se o comportamento não está
movido por força motriz diversa da vontade inequívoca de atentar contra a disciplina militar.
Por outro lado, ingressar com ação para pedir um provimento judicial é um direito legítimo e
não pode se constituir em elementar da prática delitiva, quando movido pela busca sincera de
pretensão que se considera legítima.
[...]” (Evento 6, fl. 4).
Igualmente, o douto magistrado, prolator do voto vencido, assim se manifestou:
“[...]
Embora tal Decisão fosse provisória, importante destacar as palavras do Ilustre
Representante do Parquet Militar, afirmando que a movimentação do acusado para Santa
Maria teria sido evidentemente ilegal, realizada ao arrepio da lei, o que autorizaria o militar
a questioná-la e até mesmo manifestar sua indignação, como de fato fez. Nesse sentido, por
falta de dolo e inexibilidade (sic!) de conduta diversa, restaria ausente a culpabilidade do
agente pelos fatos descritos na denuncia.
No entender deste Magistrado, assiste razão ao Parquet das Armas e o fato não deve ser
punível criminalmente. Explico:
Antes da análise da culpabilidade, evidenciou-se, pela prova inconteste, a dificuldade
vivenciada pela família do militar, criada em razão de um ato administrativo ilegal. Essa
questão é realmente inconteste, porquanto a própria Justiça Federal determinou seu regresso
imediato a cidade de Manaus, anulando a transferência do acusado. Nesse sentido,
indubitavelmente o fato gerador de toda a celeuma decorreu de um ato administrativo viciado,
que tinha na origem uma falha, corrigível apenas por via judicial.
Segundo se observa facilmente dos autos, a efetiva transferência do acusado agravou seu
inconformismo e falta de adaptação de sua família na cidade de Santa Maria, gerando
trantornos (sic) psicológicos (sic) de alta monta em seus familiares e no próprio acusado. Em
meio a tudo isso, o acusado externou sua insatisfação em rede social, mas, repita-se, diante de
uma situação provocada por um ato administrativo não só falho como ilegal.
[...]”(APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 198, fls. 7/8).
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, nesta seara, o processo na Justiça Federal relativo à movimentação do militar não
deve ser usado para justificar o agir do Apelante, tendo em vista que somente a liminar foi
concedida, encontrando-se o feito pendente de julgamento do mérito da ação, que pode,
inclusive, ser desfavorável ao requerente. Nunca é demais destacar que não se pode valer de
uma pretensão, que se considera legítima, para o cometimento de delitos. E, mesmo que a
ação seja julgada procedente na esfera cível-administrativa, essa hipótese não tem o condão
de afastar o delito em tela, em face da independência das instâncias.
Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:
“Habeas Corpus. A Defesa postula liminarmente o trancamento da Ação Penal Militar a que
responde o Paciente por deserção ou o adiamento do ato de julgamento, e, no mérito, a
confirmação da Ordem. Existência de Sentença cível determinando a anulação de todo o
procedimento administrativo referente à deserção. Sentença condenatória desta justiça
especializada pela prática do delito previsto no art. 187 do CPM. Conflito de competência.
Inexistência. Jurisdições distintas. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Natureza
jurídica do remédio constitucional obsta o exame aprofundado de provas. Recurso do MPM e
da Defesa em tramitação neste Tribunal. Órgão competente para apreciar a matéria de
mérito. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Pedido de liminar indeferido. HC conhecido e
ordem denegada. O Paciente sustenta estar amparado por Sentença Judicial, nos autos de
Medida Cautelar Inominada, oriunda da 3ª Vara Federal, da Seção Judiciária de Sergipe, a
qual lhe assegurou a realização de procedimento cirúrgico e toda a sua recuperação na
aludida capital, fora da sua Unidade de origem (7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em
Santana de Livramento/RS). A Advocacia-Geral da União opôs Embargos de Declaração
contra a citada Sentença para suprir possível omissão acerca do retorno do autor à unidade
militar à qual se encontra vinculado, diante da existência de laudo pericial atestando que o
demandante encontra-se apto e plenamente recuperado da cirurgia a qual foi submetido. Os
aclaratórios mencionados foram conhecidos e desprovidos sob o fundamento de que a
sentença é clara em determinar que o autor realizasse a cirurgia e permanecesse em Aracaju
até a sua recuperação e, se esta já ocorreu, como alega a União, nada obsta que o autor
retorne ao trabalho, por enquanto na unidade militar de Aracaju, exercendo atividades
laborais compatíveis com o procedimento cirúrgico a que se submeteu. A Advocacia-Geral da
União, ao ser consultada pelo Comandante, assegurou a executoriedade do Decisum acima e
determinou o retorno do Paciente ao trabalho. Diante da sua não apresentação e do decurso
de prazo de graça, foi lavrado Termo de Deserção. O comparecimento do Paciente à Unidade
de Sergipe, sem a sua apresentação formal, somente para fins de entrega de atestado médico,
ocasionou a retificação da parte de ausência e do termo de deserção pelo MPM e que foram
validados pela Juíza-Auditora da 6º CJM. O Paciente foi capturado, após uma primeira
tentativa, em 8 de março de 2014. Foi concedido relaxamento de prisão, por determinação
deste Tribunal, nos autos do HC nº 41-86.2014.7.00.0000, concedendo-lhe o direito de
responder a IPD e a uma possível Ação Penal Militar em liberdade. A Justiça Federal, nos
autos da Medida Cautelar Inominada já citada, determinou a anulação de todos os atos
administrativos que declararam a deserção e a prisão do demandante, por estarem em
flagrante confronto com o ato judicial em vigor, e determinou a realização de perícia médica
para atestar a total recuperação do Militar. A competência da Justiça Federal e da Justiça
Militar da União encontram-se devidamente prevista na Lei Maior. À primeira compete,
entre outras, julgar ações relativas aos militares federais, concernentes à matéria de cunho
administrativo. À segunda, processar e julgar os militares definidos em Lei. Não existe
conflito entre ambas as Decisões, por se tratarem de jurisdições distintas, uma cível e outra
criminal. A Decisão da justiça federal não produz efeito na instância penal, nesta Justiça
Especializada. Apesar de determinar a anulação de todo o procedimento administrativo que
resultou no termo de deserção, adentrou matéria que, mesmo administrativa, permeia a
instauração de processo de deserção e seu regular prosseguimento, de cunho essencialmente
processual criminal militar. Foram trazidas aos autos as perícias elaboradas pela Justiça
Federal, as quais, numa primeira leitura, levaram à conclusão pela incapacitação física
parcial do militar, e não total, para a prática de atividades laborais. No entanto, a divergência
da matéria implica exame aprofundado de provas, o que é incabível na via estreita do Habeas
Corpus. O trancamento da ação penal por meio do presente remédio constitucional é medida
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. A
superveniência de Sentença Penal Condenatória, segundo a jurisprudência da Suprema Corte,
da qual se infere a existência de conduta típica imputável ao Réu, prejudica a arguição de
falta de justa causa. É defeso, em sede de Habeas Corpus, resolver matéria de mérito,
confrontando provas e aspectos subjetivos que medeiam a questão, como pretende o
Impetrante. A perfeita aferição do alegado será objeto de avaliação pelo e. Relator da
Apelação em tramitação neste Tribunal e posteriormente pelo Plenário, ocasião em que o
Apelante poderá ter analisado os seus argumentos. Habeas Corpus conhecido e ordem
denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. HABEAS
CORPUS nº 0000148-96.2015.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO.
Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação: 22/10/2015) (Sem grifos no original.)
Verifica-se, na conduta perpetrada pelo Apelante, uma nítida afronta não só à disciplina,
como à hierarquia, tendo em vista que seus comentários foram dirigidos, mesmo sem citação
nominal, aos oficiais envolvidos na elaboração do Plano de Movimentação do Pessoal da
Aeronáutica.
Cumpre esclarecer que os componentes das Forças Armadas se diferenciam dos demais
agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e
disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos
regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas.
Sobre a objetividade jurídica do crime, Célio Lobão ensina:
“[...]
Objetividade Jurídica
O preceito legal tutela a disciplina militar, diante da conduta do agente, com potencialidade
suficiente para atuar de forma negativa na estrutura hierárquica da corporação castrense,
além de ocasionar o descrédito da instituição militar. Inclui-se na proteção legal, a autoridade
militar e o Chefe do Governo federal ou estadual, conforme o caso, em face do desprestígio a
que ficariam sujeitos, na coletividade civil e militar, com a crítica em público de seus atos,
numa clara violação ao princípio da subordinação hierárquica.” (LOBÃO, Célio. Direito
Penal Militar. 3ª ed., Brasília Jurídica, 2006, fls. 243/244).
Insta consignar ser plenamente possível a ocorrência do crime em ambiente virtual, como
lecionam Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“[...]
É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e da atenção da população
mundial; como a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoal, ao compartilhar e
comentar, comunica-se com o mundo; assim, pode a crítica indevida ser veiculada por rede
social, o que também caracterizará o delito sob estudo. Assim, já se manifestou, por
unanimidade, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em
5 de agosto de 2015, nos autos da Apelação Criminal nº 0000205-37.2014.9.26.0040, sob
relatoria do Juiz Fernando Pereira, que traz em sua ementa ‘POLICIAL MILITAR – Crítica de
ato de superior – Veiculação pela ‘internet’ na rede social ‘facebook’ – Condenação em
Primeira Instância de quatro policiais militares – Apelos pleiteando a absolvição – Prática do
crime previsto no artigo 166 do CPM – análise do conjunto probatório que resulta no
inquestionável reconhecimento do acerto da condenação – Recursos de apelação que não
comportam provimento.
[...]” (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar, Volume único. São Paulo: JusPodivm, 2021, pág. 1036).
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, não há como acolher a tese da ausência de dolo, pois está devidamente
comprovado nos autos a vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de
superiores hierárquicos, amoldando-se, com propriedade, ao crime previsto no art. 166 do
Código Penal Militar.
Assim, nenhum reparo merece a Sentença condenatória. Ela é escorreita, bem fundamentada e
precisa na análise das provas carreada aos autos. A reprimenda é justa e dentro dos
parâmetros legais estabelecidos.
Por fim, destaco a impossibilidade de realizar o prequestionamento requerido pela Defesa,
tendo em vista a falta de indicação dos preceitos constitucionais supostamente violados,
limitando-se a prequestionar “toda a matéria constitucional que envolve o procedimento”.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter na íntegra a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Destaques do original.)
Depreende-se, portanto, que a irresignação defensiva fora muito bem tratada
pelo relator do Acórdão da Apelação. Ademais, as particularidades do caso concreto
demonstram que, pelo contexto criminológico, fora praticado conduta deliberada com intento
voltado ao crime cometido pelo Embargante.
Nesse conspecto, depreende-se da conduta perpetrada pelo Embargante nítida
afronta não só à disciplina, como à hierarquia, pilares baluartes das Forças Armadas, tendo
em vista que os comentários foram dirigidos aos oficiais envolvidos na elaboração do Plano
de Movimentação do Pessoal da Aeronáutica.
Nesse conspecto, importante trazer aresto deste Tribunal, vejamos:
EMENTA. APELAÇÃO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. DESACATO A SUPERIOR.
PUBLICAÇÃO DE CRÍTICA INDEVIDA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS EM IPM. INDEFERIMENTO. Não encontra amparo legal arguição de nulidade do
feito aventada pelo agente, uma vez que eventuais vícios ocorridos no IPM não refletem na
ação penal que possui instrução probatória independente da colheita de elementos realizada
no inquérito e, que serve apenas como subsídio para a propositura da ação penal. 2.
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. REPRESENTAÇÃO INDEVIDA CONTRA SUPERIOR.
DOLO. DELITO CONFIGURADO. Inadmissível alegação do Apelante, Bacharel e Mestre em
Direito que, declarando-se achar vítima de atos ilegais, representou indevidamente contra
superior imputando-lhe a ocorrência de crime que sabia não ter se verificado. Presença da
vontade livre e consciente em incriminar indevidamente. Dolo caracterizado. 3. DESACATO.
ATITUDE REFLETIDA. MENOSPREZO CONTRA SUPERIOR. CONDENAÇÃO. Diante das
provas colhidas nos autos, não há que se falar em mera descompostura ou arrogância do
agente que em atitude refletida menosprezou superior proferindo palavras injuriosas.
Induvidosa a prática do delito do art. 298, parágrafo único do CPM. 4. PUBLICAÇÃO DE
CRÍTICA INDEVIDA. CONFISSÃO DO ACUSADO. Comprovada a incidência do agente no
tipo previsto no artigo 166 do CPM, que confessou ter veiculado em blog pessoal e sites da
internet matérias com conteúdo crítico a superior hierárquico e à disciplina da organização
militar (STM. APELAÇÃO N.º 0000125-81.2011.7.03.0203. Relator ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Julgamento em 12/6/2013.)
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes opostos pela defesa, para manter inalterado o Acórdão recorrido, por seus
próprios fundamentos.

7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357346v16 e do código CRC 6bf08895.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/3/2024, às 13:12:34
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357346 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-52.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): INGRID MENDONÇA OSSUOSKY (OAB AM7573)
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
constituída do 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA contra Acórdão proferido por
essa egrégia Corte Castrense, publicado no dia 3/2/2023, nos autos do Recurso de Apelação
nº 7000184-72.2022.7.00.0000 (Evento 50), de Relatoria do eminente Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, na parte em que este Tribunal, por maioria, decidiu negar
provimento à Apelação interposta pela Defesa, mantendo a condenação de piso, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
2. A Defesa busca o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade, com apoio no voto vencido de minha lavra, onde conhecia e dava provimento ao
Recurso defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o 1º Sgt Aer SANDRO
COUTINHO OLIVEIRA do crime tipificado no art. 166 do CPM (Publicação ou crítica
indevida), com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM (por não constituir o fato infração
penal).
3. Durante a assentada, o eminente Relator apresentou seu voto no sentido de
conhecer e rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado para manter a
condenação de piso nos termos do Acórdão afrontado, com base nos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
4. Todavia, abri divergência pelas razões que passo a expor.
5. No âmbito do Código Penal Militar, o tipo penal delineado pelo artigo 166
encontra-se contemplado no capítulo que elenca os delitos de insubordinação, apresentando a
seguinte redação, a saber:
“Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar
publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer
resolução do governo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. ”
6. Como requisito para a configuração do crime atribuído pelo Parquet, na
Denúncia, ao ora embargante, é imprescindível a presença do elemento subjetivo do dolo,
manifestado pela vontade livre e consciente de censurar publicamente ato de seu superior ou
matéria inerente à disciplina militar.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Contudo, dos autos depreende-se que SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
não agiu com o dolo específico de criticar o ato de seu comandante. O que se observa, na
verdade, é um estado de inconformismo ou desabafo diante da situação na qual o militar e sua
família se encontravam, decorrente de sua transferência para a cidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul.
8. Para uma compreensão mais aprofundada da suposta crítica feita pelo
embargante, é pertinente transcrever o trecho publicado no grupo da rede social "Facebook",
sob a denominação “Suboficiais e Sargentos da Força Aérea Brasileira”, como segue:
“Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho assistido
muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter colocado o nome no
plano em detrimentos de peixes. Hoje na FAB as transferência (sic) são por peixadas, e não
por interesse da administração, isso é pretexto. ”
9. A publicação gerou outros comentários e o Embargante prosseguiu
escrevendo que “O problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe”,
acrescentando à publicação o seguinte trecho:
“Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí ligaram p
comt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar
na manutenção, cancelaram a transferência dela.”
10. Essas publicações foram interpretadas como uma crítica direta ao
comandante da ALA 4, resultando no surgimento do IPM nº 7000061-25.2020.7.03.0303. No
decorrer do inquérito, SANDRO COUTINHO OLIVEIRA prestou o seguinte depoimento:
“que foi um desabafo, que nunca desrespeitou nenhum superior hierárquico. Disse que a
postagem foi num grupo privado restrito ao acesso das pessoas que ali estão, não tendo
acesso ao público. Sem a intenção de criticar a instituição e nenhum superior. Inclusive ao
ver o vulto aumentando, resolveu excluir a postagem, mas esta já havia sido compartilhada
ou “printada” por alguém. Perguntado se lembra da data da exclusão da postagem,
respondeu que não se recorda, visto que o fez antes de tomar conhecimento deste
IPM. Perguntado se se sentiu injustiçado pela FAB ou pelo seu Comando, em virtude da sua
transferência, respondeu que quando entrou na Força sabia que poderia ser transferido para
qualquer lugar e que, portanto, não se sentiu injustiçado, caso contrário, procuraria a justiça
e não postaria no facebook. Perguntado se no momento da postagem estava se sentindo
abalado emocionalmente por considerar injusta a sua transferência, respondeu que estava
abalado com a situação familiar do momento, mas não por considerar injusta a sua
transferência. Perguntado se desde a entrada na EEAR tem alguma punição, respondeu que
não. Perguntado se tem costume de postar assuntos acerca da FAB, respondeu que já fez
postagens enaltecendo a participação da FAB em missões. (...) Perguntado se tem
conhecimento das políticas das mídias sociais da FAB, respondeu que tem conhecimento dos
manuais disciplinares, porém não tinha conhecimento do manual de conduta nas mídias
sociais no âmbito do Comando da Aeronáutica, ao qual tomou conhecimento somente após
as postagens, em reunião de divulgação do mesmo, na ALA 4. Foi informado que foi
verificado que o grupo “Suboficiais e Sargentos da Força Aérea Brasileira” possui, no dia 13
de maio de 2020, o seguinte status: público (qualquer pessoa pode ver quem está no grupo ou
o que é publicado nela) e visível (qualquer pessoa pode encontrar este grupo) e então foi
perguntado se tinha conhecimento dessa abrangência do grupo quando realizou as postagens,
respondeu que não tinha conhecimento que era público. Informou que entendia que o grupo
possuía acesso restrito via administrador. Informou também que o status pode ter sido
alterado desde a sua entrada no grupo e que, na época, a sua entrada foi condicionada a
aprovação do admnistrador (...)" (Evento 1, doc. 2, fls. 21-24 do Processo nº Processo nº
7000051-30.2022.7.00.0000) (Grifos nossos).
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Durante o interrogatório judicial, o acusado confirmou ter realizado as
publicações na rede social "Facebook", afirmando que:
"(...) que em momento algum teve a intenção de ofender a Força Aérea; que está com 27 anos
de serviço, período no qual nada tinha que desabonasse sua conduta, ao contrário, com
excelente comportamento e sem qualquer punição, sempre exercendo suas funções com afinco,
o que foi reconhecido no âmbito da própria Força; que o pai foi Suboficial da Reserva e
falecera de Covid naquele ano de 2021; que não teve intenção de criticar atitude de seu
superior hierárquico, a quem sempre teve respeito; que tudo se deveu à sua movimentação de
Manaus, onde estava anteriormente, para Santa Maria, justamente em um período em que
estava com o filho recém nascido; que, inicialmente, não havia previsão de sua movimentação,
o que não era de seu interesse, mas posteriormente, por ato de superiores, foi obrigado a ir
para Santa Maria; que tal situação desestruturou a família, já que sua esposa não queria ir;
que haviam perdido um filho, o que já causara muito sofrimento a ambos, especialmente sua
mulher que não havia se recuperado; que numa atitude de desabafo e desespero com a
situação fizera as publicações na rede social, sem que, no entanto, tivesse intenção de ofender
as Forças Armadas ou criticar ato de seu superior; que, de fato, a família não se adaptou a
Santa Maria, estando todos os membros com problemas psicológicos" (Evento 192 do
Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303).
12. Conforme se constata dos autos, o Embargante sustentou a mesma versão
dos fatos tanto no IPM quanto em Juízo, relatando os problemas psicológicos enfrentados por
sua família devido à transferência para a cidade de Santa Maria/RS.
13. A testemunha THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO, psicóloga do
acusado, confirmou a versão apresentada por ele, relatando o seguinte:
"que, na verdade, a situação do Sandro eta atípica; que não foi o Sandro quem a procurou,
mas sim a pediatra; que a pediatra a procurou para falar sobre o filho mais velho do Sandro,
mas que a consulta havia sido para o filho mais novo; que a pediatra ficou preocupada com o
filho mais velho do Sandro, que estava apresentando comportamentos incomuns para a idade
dele; que não estão falando apenas do adoecimento de um militar, mas sim do adoecimento de
toda a família (...) que atende a família há muito tempo; que a família teve muitos prejuízos
(...) que a consulta foi marcada para a criança; que chamou toda a família para a consulta e
que todos “desabaram” dentro do consultório; que explicaram o que havia acontecido, pois
tinha sido transferidos e estavam todos muito perdidos; que a Kamila (esposa do Sandro)
estava em uma situação de extrema vulnerabilidade; que o Sandro estava com um semblante
de desespero, sem saber o que fazer; que o menino não fazia contato visual com a depoente;
que chegou a discutir com a pediatra sobre a possibilidade de o menino possuir espectro
autista; mas que ele não é um menino autista; que a realidade estava tão difícil para ele e que
a criança é uma espécie de “esponja” dos pais; que. quando os pais estão passando por uma
realidade muito difícil e traumática, a criança reage daquela forma, de uma forma
complicada; que encontrou a família toda extremamente adoecida (...) que pensa que esse IPM
é consequência de tudo o que aconteceu com a família (...) que acompanhou muitas família em
sofrimento, mas que nunca viu uma família sofrer como essa (...) que, a esposa do acusado
estava com depressão grave em Santa Maria; que ela melhorou após o retorno a Manaus,
onde inclusive pôde se reunir com a filha mais velha, de relacionamento anterior; que o
acusado é um militar na acepção da palavra, sempre preocupado com as suas atividades,
tratando a Força Aérea como segunda pele (...) que a Kamila estava com uma depressão
grave e profunda; que estava muito sobrecarregada (...) que seria fundamental e vital que o
Sandro retornasse para a Manaus do ponto de vista da saúde mental; que diz isso depois de
esgotar todas as possibilidades de tratamento (...) que o Sandro vivia aparentando estar
ansioso; que adquiriu doenças que não tinha (...)” (Evento 113, vídeos 1-3, do Processo
nº 7000082-98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. A esposa do acusado, KAMILA MELO OLIVEIRA, detalhou o sofrimento
suportado pela família, declarando que:
“que ficou muito abalada com a transferência para Santa Maria, que interferiu bastante na
vida da família (...) que, desde sua chegada a Santa Maria, passou a receber
acompanhamento psicológico, primeiramente em razão da não adaptação do filho (...) que o
filho começou a fazer coisas que nunca havia feito quando moravam em Manaus; que a
outra filha, que ficara em Manaus, sofre de depressão; que sua filha começou a se cortar
toda; que tem laudos que comprovam; que disse que sua “família foi destruída por causa
dessa transferência"; que o Sandro é um militar que veste mesmo a farda (...) que o Sandro
sempre foi elogiado no quartel; que nunca falaram dele; que ficou muito abalada
psicologicamente, pois sabe quem é o seu marido; que se sogro faleceu magoado com toda a
situação que o filho estava passando; que o Sandro nunca ofendeu ninguém, apesar de tudo o
que fizeram com eles; que essa transferência foi uma destruição familiar, um abalo
psicológico horrível; que ouviu de uma pessoa “vai que, se teu filho passar mal, tu volta”;
que o Sandro já enterrou uma filha e que uma pessoa chegar e falar isso, sabendo o que
aconteceu com o filho deles que estavam perdendo, é horrível (...) que o Sandro desabafou
porque estava vendo a família dele sendo destruída; que ele não quis ofender; que as
publicações do marido foram uma forma de desabafo, um pedido de socorro para a família,
sem que tivesse intenção de ofender” (Evento 113, vídeos 4-5, do Processo nº 7000082-
98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
15. As demais testemunhas ouvidas corroboraram os fatos e atestaram o
bom comportamento do ora Embargante durante sua vida na caserna.
16. Importa ressaltar o significativo abalo emocional evidenciado tanto pela
esposa quanto pelo acusado durante o depoimento prestado por ela, fato que, somado às
demais provas, reforça a constatação de que a família atravessava profundos traumas
psicológicos.
17. Devido a todo o sofrimento enfrentado pela família como decorrência
da transferência para Santa Maria, o acusado moveu uma Ação Judicial perante a 1ª
Vara Federal Cível da Subseção da Justiça Federal do Amazonas, cuja decisão proferida
no Processo nº 1004459-31.2021.4.01.3200 concedeu tutela antecipada, determinando o
imediato retorno do réu à sua Organização Militar de origem, em Manaus/AM.
Transcrevo abaixo o trecho in verbis:
“Em sua contestação, a União não apresentou qualquer justificativa para a alteração
ocorrida, limitando-se a dizer que a Administração militar tem discricionariedade para
decidir acerca da movimentação dos militares de acordo com as necessidades de cada OM e
que o militar não possui direito de ser movimentado segundo os seus interesses pessoais.
Não houve explicação para o fato de que, sendo o autor e a Sargento Edviges da mesma
área de especialidade (Básico em Eletricidade e Instrumentos) e sendo o autor
hierarquicamente superior a ela, foi escolhido para substituir a Sargento na transferência
para Santa Maria (Ala 4), local onde se necessitava de militar com a referida especialidade,
sendo que essa localidade sequer havia constado em sua proposta de movimentação.
Essa situação violou o princípio da hierarquia, consagrado pela Constituição como um dos
pilares da atuação militar (art. 142). Ademais, conforme sustenta o autor em sua inicial, a
sua transferência onerou mais a União já que ele é casado e com filhos, enquanto a
Sargento Marta não, o que fere o princípio da economicidade.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou evidenciado o desvio de finalidade no ato de retificação do PLASMOV. Isto porque
ele já estava concluído com a designação de cada militar para a localidade onde deveria
servir de acordo com o interesse público e segundo a hierarquia e disciplina, sendo alterado
sem justificativa plausível e sem atender à hierarquia e à economicidade.
Patente, pois, a probabilidade do direito. (...)
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA para determinar a suspensão do ato administrativo que transferiu o Autor para
Santa Maria/RS, determinando o seu retorno para Manaus/AM até o julgamento final de
mérito.” (Evento 143, doc. 2, do Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
18. Como evidenciado, além de todas as repercussões negativas que a
transferência acarretou na vida do Embargante e de sua família, tal ato da
Administração Militar contrariou os princípios da hierarquia e da economicidade,
atentando diretamente contra o interesse público, conforme destacado na decisão
proferida pela Justiça Federal.
19. Nesse contexto, percebe-se que não é viável enquadrar a conduta do ora
embargante no crime previsto no art. 166 do CPM, uma vez que não se evidenciou a presença
do dolo específico em criticar o ato de seu superior hierárquico.
20. Ademais, trata-se de graduado experiente, sem nenhuma mácula ao longo de
sua carreira militar, sendo elogiado por seus pares por se dedicar diligentemente à execução
de suas atividades e auxiliar seus colegas de farda, sem expressar quaisquer reclamações.
21. Portanto, o referido dispositivo penal não permite a modalidade culposa,
motivo pelo qual o fato praticado deve ser considerado como atípico. Nesse contexto, torna-
se imperativa a absolvição do Embargante, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
22. Assim, adotei como fundamentos da decisão o voto vencido proferido pelo
Juiz Federal da JMU da 3ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Celio Celidonio, cujo trecho segue
transcrito ipsis litteris:
“O segundo crime imputado ao réu está tipificado no artigo 166 do Código Penal Militar:
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial,
ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar,
ou a qualquer resolução do Governo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Delito do Capítulo que trata da insubordinação, no Título II, onde se elecam (sic) os crimes
contra a autoridade ou a disciplina militar. Aqui, o bem jurídico protegido são, justamente, a
autoridade e a disciplina militar que se veem ameaçadas pela crítica pública a ato do superior
do agente.
Crime tipicamente militar, pois deverá ser cometido, tão somente, pelo militar, enquanto
sujeito passivo imediato é a Instituição Militar, representada pelo ato do superior criticado.
O crime se consuma com a publicação de crítica a ato praticado pelo superior relativo às suas
funções e atinentes à Instituição Militar.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de criticar o ato praticado pelo
superior hierárquico.
Feitos esses breves registros doutrinários, passando a analisar, neste momento, a justa causa,
frente aos elementos de prova, verifica-se que a materialidade delitiva constante na peça
inaugural da ação penal, resta caracterizada.
Os "prints" da página pessoal do acusado do Facebook demonstram as publicações feitas,
especificamente, no dia 23 de fevereiro de 2020 (evento 1, doc2, fls. 02/11, IPM).
Verifica-se em tais impressões, publicação realizada às 11hs29min do dia 23 de fevereiro de
2020 no grupo "Suboficiais e Sargentos da Força Aérea Brasileira" com o seguinte teor:
Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho
assistido muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter
colocado o nome no plano em detrimentos de peixes. Hoje na FAB as transferência
são por peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.
A publicação acabou recebendo vários comentários, alguns também críticos.
O acusado ainda continua, dizendo que "O problema é que na FAB só se consegue algo
através de peixe". E complementa, fazendo menção, subentendida como sendo ao
Comandante da ALA 4:
Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí
ligaram p comt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a negativa,
pois iria trabalhar na manutenção, cancelaram a transferência dela.
Portanto, com relação à materialidade "de publicações em rede social de mensagens
referentes às Forças Armadas" e, a priori, ato de superior, estão presentes.
Também a autoria é de fácil deslinde. Além de tais postagens terem sido verificadas na rede
social Facebook, no perfil do acusado, o próprio Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA nunca
negou ter sido ele o autor.
Dentro deste aspecto, o Comandante da ALA 4, Cel Av WILSON PAULO CORRÊA
MARQUES, quando ouvido na qualidade de testemunha, confirmou ter chegado ao seu
conhecimento o teor das publicações feitas pelo acusado, pelo que haveria descumprimento
das orientações referentes ás participações de militares em redes sociais.
O acusado ao ser interrogado em Juízo, confirmou que fizera as publicações naquele grupo
de militares da rede social. Contudo, alegou que em momento algum teve a intenção de
criticar a Força Aérea. Salientou que estaa com 27 anos de serviço, período no qual nada
tinha que desabonasse sua conduta, ao contrário, com excelente comportamento e sem
qualquer punição, sempre exercendo suas funções com afinco, o que foi reconhecido no
âmbito da própria Força. Lembrou do pai, que foi Suboficial da Reserva e falecera de Covid
naquele ano de 2021. Também assinalou que não teve intenção de criticar atitude de seu
superior hierárquico, a quem sempre teve respeito. Com relação aos motivos que levaram
àquelas publicações, o Sgt SANDRO disse que tudo se deveu à sua movimentação de Manaus,
onde estava anteriormente, para Santa Maria, justamente em um período em que estava com o
filho recém nascido. Sobre tais fatos, destacou que, inicialmente, não havia previsão de sua
movimentação, o que não era de seu interesse, mas posteriormente, por ato de superiores, foi
obrigado a vir para Santa Maria. Disse que tal situação desestruturou a família, já que sua
esposa não queria vir. Relembrou que haviam perdido um filho, o que já causara muito
sofrimento a ambos, especialmente sua mulher que não havia se recuperado. Assim, numa
atitude de desabafo e desespero com a situação, fizera as publicações na rede social, sem que,
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no entanto, tivesse intenção de ofender as Forças Armadas ou criticar ato de seu superior.
Salientou que, de fato, a família não se adaptou a Santa Maria, estando todos os membros
com problemas psicológicos.
Em seu depoimento o acusado confessou a autoria dos fatos. Mas, também, determinou os
motivos que o levaram a fazer aquelas publicações.
Neste ponto, importante se faz análisar-se a prova testemunhal.
A psicóloga THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO relatou, de forma bem abrangente, as
condições mentais do Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, e também de toda sua família,
dos filhos, até chegar à esposa do réu. Que aquela familia passava por difícil e traumática
realidade, motivada pela transferência do militar do norte para Santa Maria. Disse ter
acompanhado, ao longo dos anos, inúmeras famílias com problemas semelhantes, relatando o
sofrimento advindo de tais movimentações. Que esposa do acusado, estava realmente com
depressão grave em Santa Maria, considerando que ela melhorara após o retorno a Manaus,
onde inclusive pôde conviver com a filha mais velha, fruto de relacionamento anterior. Já com
relação ao acusado, disse ser um militar na acepção da palavra, sempre preocupado com as
suas atividades, tendo sempre a Força Aérea como sua segunda pele.
Sgt JOÃO CARLOS MELO DE SOUZA PEREIRA: disse que além de reconhecer também estar
com dificuldades em Santa Maria e que reclamaria acompanhamento profissional, destacando
que o acusado, às vezes, "tá muito mal de tá aqui", com a família passsando por necessidades,
com dificuldades de adaptação.
Sgt SILVIO NAZARENO DA CUNHA SILVA: disse também que os problemas do acusado e
sua família seriam gerados por sua transferência para Santa Maria e que SANDRO
COUTINHO OLIVEIRA sempre foi bom militar, não tendo conhecimento de possíveis ofensas
contra a Força Aérea.
Finalmente, foi ouvida a esposa do acusado, KAMILA MELO OLIVEIRA, a qual fez um
sofrido relato detalhado dos percalços que passava a família. Declarou ter ficado muito
abalada com a transferência do marido para Santa Maria, o que prejudicou bastante a vida
da família. Afirmou que desde sua chegada a Santa Maria passou a precisar de
acompanhamento psicológico, primeiramente face a inadaptação do filho, lembrando, ainda,
que outra filha sofre de depressão, tendo permanecido em Manaus. Taxativamente disse que "a
minha família foi destruída por causa dessa transferência". Comentando as publicações do
marido, ressaltou que foi uma forma de desabafo, um pedido de socorro para a família, sem
que tivesse intenção de ofender.
Farta documentação foi anexada aos autos, esclarecendo e comprovando as pertubações
mentais que atormentaram aquela familia, efetivamente abalada com a movimentação do
acusado para a guarnição de Santa Maria.
Por fim, merece especial análise a própria movimentação do acusado e que foi o móvel
propulsor de toda a desestruturação familiar causadora do desabafo público em rede social.
Desde o início, o Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA deixou claro que não pretendia ser
transferido, no que foi atendido, a princípio, no plano de movimentação, fato gerador de
grande comemoração pela família.
Posteriormente, em uma medida de outro Comandante, Sandro acabou incluído no plano de
movimentação, sendo transferido para Santa Maria.
Tal transferência sempre foi questionada pelo acusado, o que o levou a ingressar em Juízo. Em
face disso, Decisão proferida nos autos do Processo nº 1004459-31.2021.4.01.3200 da 1ª Vara
Federal Cível da Subseção da Justiça Federal do Amazonas deferiu tutela antecipada,
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecendo, mesmo, caráter de ilegalidade na transferência, face inobservância do
princípio da antiguidade hierárquica, balisador constitucional da estabilidade das Forças
Armadas. Em face dessa declarada ilegalidade determinou o imediato retorno do réu à sua
OM de origem, em Manaus. Aqui, importante transcrever trecho da Decisão:
Embora a movimentação de militares seja ato discricionário da Administração
Militar, tratando-se de uma retificação de Plano de Movimentação deveria ter vindo
acompanhada de justificativa, haja vista que as decisões acerca das propostas de
movimentação de cada militar, deferindo ou indeferindo-as, são todas devidamente
justificadas, conforme se vês pelos documentos de ID 481916378 e 481916378.
Em sua contestação, a União não apresentou qualquer justificativa para a alteração
ocorrida, limitando-se a dizer que a Administração militar tem discricionariedade
para decidir acerca da movimentação dos militares de acordo com as necessidades de
cada OM e que o militar não possui direito de ser movimentado segundo os seus
interesses pessoais.
Não houve explicação para o fato de que, sendo o autor e a Sargento Edviges da
mesma área de especialidade (Básico em Eletricidade e Instrumentos) e sendo o autor
hierarquicamente superior a ela, foi escolhido para substituir a Sargento na
transferência para Santa Maria (Ala 4), local onde se necessitava de militar com a
referida especialidade, sendo que essa localidade sequer havia constado em sua
proposta de movimentação.
Essa situação violou o princípio da hierarquia, consagrado pela Constituição como
um dos pilares da atuação militar (art. 142). Ademais, conforme sustenta o autor em
sua inicial, a sua transferência onerou mais a União já que ele é casado e com filhos,
enquanto a Sargento Marta não, o que fere o princípio da economicidade.
Restou evidenciado o desvio de finalidade no ato de retificação do PLASMOV. Isto
porque ele já estava concluído com a designação de cada militar para a localidade
onde deveria servir de acordo com o interesse público e segundo a hierarquia e
disciplina, sendo alterado sem justificativa plausível em sem atender à hierarquia e à
economicidade.
Patente, pois, a probabilidade do direito. (...)
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE
URGÊNCIA para determinar a suspensão do ato administrativo que transferiu o
Autor para Santa Maria/RS, determinando o seu retorno para Manaus/AM até o
julgamento final de mérito.
Embora tal Decisão fosse provisória, importante destacar as palavras do Ilustre
Representante do Parquet Militar, afirmando que a movimentação do acusado para Santa
Maria teria sido evidentemente ilegal, realizada ao arrepio da lei, o que autorizaria o militar
a questioná-la e até mesmo manifestar sua indignação, como de fato fez. Nesse sentido, por
falta de dolo e inexibilidade de conduta diversa, restaria ausente a culpabilidade do agente
pelos fatos descritos na denuncia.
No entender deste Magistrado, assiste razão ao Parquet das Armas e o fato não deve ser
púnível criminalmente. Explico:
Antes da análise da culpabilidade, evidenciou-se, pela prova inconteste, a dificuldade
vivenciada pela família do militar, criada em razão de um ato administrativo ilegal. Essa
questão é realmente inconteste, porquanto a própria Justiça Federal determinou seu regresso
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

imediato a cidade de Manaus, anulando a transferência do acusado. Nesse sentido,
indubitavelmente o fato gerador de toda a celeuma decorreu de um ato administrativo viciado,
que tinha na origem uma falha, corrigível apenas por via judicial.
Segundo se observa facilmente dos autos, a efetiva transferência do acusado agravou seu
inconformismo e falta de adaptação de sua família na cidade de Santa Maria, gerando
trantornos psiclógicos de alta monta em seus familiares e no próprio acusado. Em meio a tudo
isso, o acusado externou sua insatisfação em rede social, mas, repita-se, diante de uma
situação provocada por um ato administrativo não só falho como ilegal.
Pois bem, da análise específica do crime do art. 219 do CPM, não restam dúvidas para este
Magistrado de que o acusado, sujeito passivo de um ato administrativo ilegal, jamais teve a
intenção "inequívoca" de ofender as Forças Armadas. Ao analisar as palavras proferidas em
rede social, constata-se que são de forma genérica com claro conteúdo de desabafo, de
inconformismo, de insatisfação, diante de todo o problema familiar que a transferência
(ilegal) lhe gerara.
Desse modo, perfeitamente aplicável o art. 220, inciso III, do CPM, o qual deixa claro que a
conduta não constitui ofensa púnivel, in verbis:
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção de
injuriar, difamar ou caluniar: III - a apreciação crítica às instituições militares, salvo
quando inequívoca a intenção de ofender;
Indubitavelmente, não há prova nos autos da "inequivoca intenção de ofender a Força Aérea".
Ora, nota-se da publicação que o acusado inicia dizendo que ama a Força Aérea e escolheu
vestir o azul como sua segunda pele. Indaga-se: essa pessoa tem realmente a intenção de
ofender inequivocamente a imagem da Força Aérea quando inicia dizendo que a ama? Estaria
ofendendo DOLOSAMENTE a Força Aérea que escolhera como sua segunda pele?
Ora, quando uma pessoa tem a intenção de ofender, já inicia agredindo, ofendendo sua honra,
pois psicologicamente quem externa amor despe-se da intenção de ofender.
Nesse sentido, o acusado quando destaca que ama a Força Aérea jamais quis ofender a
imagem daquela Instituição perante a sociedade. O que houve de fato, foi um mero, mas forte,
desabafo, por meio de uma crítica, diante de uma situação peculiar que prejudicara sua
família como um todo. Como bem dito por sua Esposa, verdadeiro pedido de socorro.
Nesse interim, conforme a lição de Jorge César de Assis, ao comentar o art. 219 do CPM:
"Para a consumação do crime, é necessário que a inverdade propalada seja capaz de ofender
a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do
público, não bastando simples críticas, por este ou por aquele fato envolvendo as instituições
militares (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penai Militar. 7a Ed. Curitiba.
Juruá. 2012, p. 482).
Portanto, considerando que a conduta do réu não se amoldou com perfeição ao tipo penal
previsto no art. 219 do CPM, inviável se torna a sujeição do acusado a uma sentença
condenatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Não há nos autos a
comprovação do elemento subjetivo específico, consubstanciado na intenção inequívoca de
ofender à Força Aérea, ausente, por conseguinte, a culpabilidade do agente, sob a ótica da
teoria psicológica-normativa da culpabilidade ou a própria tipicidade subjetiva, sob análise
da teoria finalista de ação.
Por tudo isso, sem dúvida, merecia ser absolvido da imputação de ter ofendido à FAB.
Passando à análise do crime do art. 166 do CPP, melhor sorte também não merece prosperar.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observa-se dos autos que não houve crítica indevida de ato de seu superior, porquanto, como
exaustivamente retromencionado, sua intenção foi de externar uma questão ocorrida na Força
Aérea (transferência de militar).
Não restou comprovado que o acusado tenha tido a vontade consciente de criticar "seu
comandante" (superior heirárquico), como alega a parcela vencedora do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica.
O elemento subjetivo de criticar ato de superior (comandante) não restou caracterizado ao
ponto de moldar seu agir no tipo penal do art. 166 do CPM. O que houve, foi apenas o relato
do que teria ocorrido na frustada transferência de uma dada militar, quando alguém (jamais
mencionando ou sugerindo ter sido seu Comandante) teria ligado para o futuro comando da
militar, especulando a possibilidade de determinada função. Não se estava relando e tecendo
uma "crítica de método de transferencia" mas, tão somente mencionando uma ação em pról de
outra militar, o que, diga-se, nada tinha de criticável. Jamais configuraria uma crítica a ato de
superior, a qual deveria estar dirigida especificamente a um oficial determinado, o que
definitivamente não se comprova nos autos, pois inexistente.
O fundamento do voto vencedor apoia-se no fato de que o acusado teria cometido o crime do
art. 166, em razão da crítica do ato de transferência de um militar, deduzindo que as
publicações teriam sido feitas ao seu comandante, do que este Magistrado discorda
veementemente, porque seriam meras ilações, presumindo-se que aquele simples relato
esconderia, maquiavelicamente, grave crítica ao Comandante, quando Sandro jamais
mencionou seu nome ou cargo e, mesmo, jamais aventou que aquela ação teria sido indevida
ou equivocada.
Noutro giro, não se pode por meio de deduções responsabilizar penalmente alguém, inferindo-
se sobre a existência de alguma elementar do tipo (comandante - superior), situação essa
inadmissível no Direito penal, pois exige-se, para um decreto condenatório, um mandado de
certeza da conduta. Os autos deveriam comprovar que o acusado fez crítica direta ao
Comandante, fato que não está demonstrado, sob qualquer grau ou ótica. Nesse sentindo a
dúvida favorece o réu.
Certamente redes sociais não são os melhores meios de serem feitos desabafos ou
questionamentos a atos oficiais ou atos administrativos, sobretudo considerando que as
Forças Armadas são Instituições que se baseiam numa estrutura que demanda o acatamento
da hierarquia e da autoridade.
Todavia, ressalta-se mais uma vez, que o réu estava desesperado com o sofrimento que lhe
afligia e a toda a família, circuntâncias fáticas essas que devem ser levada em consideração,
porquanto permitem verificar a real intenção do agente, já que é impossível adentrar na mente
do sujeito para análise de seu mote. Nesse sentido, permite-se concluir que a vontade do
agente estava circunscrita em um desabafo, em um inconformismo, tudo em razão de um ato
administrativo de transferência, que por sua vez, acabou declarado, judicialmente, ilegal.
Aqui, me cabe também discordar da afirmação da Douta maioria vencedora, quanto a ser
inadmissível o fato do réu ter ingressado em Juízo pleiteando a anulação de sua ilegal
transferência. Não encontrando eco administrativo para sua reinvindicação, apenas exerceu
direito inalienável, recorrendo ao socorro judicial o qual, diga-se, mostrou eficiente e devido.
Ressalta-se inclusive que o próprio Ministério Público Militar, dominus litis, após a instrução
do feito, não se mostrou convencido da prática delitiva, pois não conseguiu formar sua
opinião, isenta de dúvidas, quanto à real intenção do acusado de ofender a imagem das
Forças Armadas ou a honra de superior hierárquico.
Noutro giro, sempre é importante ressaltar que o Direito Penal é última ratio Estatal no
combate das condutas desaprovadas. Ora, se o Direito Administrativo disciplinar for
suficiente para solucionar a controvérsia, afasta-se o Direito Penal como instrumento
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sancionador. Trata-se da observância obrigatória do princípio da intervenção mínima do
Direito Penal, que serve como limitador do jus puniendi estatal, portanto uma garantia
fundamental de todo cidadão.
É consabido que a lei penal militar se presta somente para punir as condutas mais drásticas
no seio da sociedade. Da análise do caso concreto, externar momentos de inconformismo, por
si só, não deve ser suficiente para amoldar sua conduta a um tipo penal, não servindo de
justificativa para usar a pesada espada do Direito Penal, fato esse que consubstanciaria
apenas vigança Estatal.
Diante disso, conclui-se que o réu em momento algum agiu com o dolo necessário para a
caracterizar os delitos denunciados, faltando a intenção clara de ofender a Instituição Militar
ou de criticar ato de superior. E faltando o dolo, que deve ser aferido no âmbito da
culpabilidade, não há como o réu ser condenado, devendo ser absolvido das imputações de
incurso nos artigos 219, caput", aqui também face o inciso III do art.220 do CPM, e 166,
ambos do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código de
Processo Penal Militar.
Portanto,
pelos motivos aqui expostos,
Votei vencido e, adotando também como razões de decidir os fundamentos do Ministério
Público Miltiar (sic) em alegações escritas, JULGUEI IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL,
para ABSOLVER o acusado, 1º Sargento SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, dos crimes
previstos nos artigos 166 e 219 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", c/c art. 220, inciso
III, do CPM quanto ao delito contra a honra, por não constituirem os fatos infrações penais
militares, entendendo que a análise da conduta deveria ficar a cargo do poder discricionário
da autoridade militar competente, no âmbito do Direito Administrativo disciplinar.” (Evento
198 do Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
23. Diante disso, compreendi que a manutenção da respeitável Sentença se
revelaria excessivamente desproporcional. Isso porque, diante de todos os eventos ocorridos,
o Embargante enfrentou e continua a enfrentar, junto com sua família, situações
extremamente delicadas. Nesse contexto, a absolvição dele se configura como a medida mais
justa a ser aplicada.
24. Por genuíno apego à argumentação, é relevante registrar que o art. 166 do
CPM passou por questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por parte do Partido
Social Liberal (PSL), por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -
ADPF 475, acompanhada de pedido de medida cautelar. A alegação é que o crime previsto na
legislação penal militar constitui uma violação ao direito fundamental à liberdade de
expressão e de informação. Na ação, requer-se a declaração de não recepção do art. 166 do
Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988, argumentando que o dispositivo
contraria preceitos fundamentais dispostos nos artigos 5º, incisos IV (liberdade de
manifestação do pensamento), IX (livre expressão da comunicação) e XIV (acesso à
informação), assim como no art. 220, caput, § 2º. Os autos encontram-se conclusos para
julgamento desde 7/2/2019.
25. No dia 13/4/2023 o Plenário do STF, por unanimidade, considerou o art.
166 do Código Penal Militar recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e, por
conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado na inicial pelo Partido Social Liberal
(PSL), nos termos do voto do Relator, Ministro DIAS TOFFOLI.
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais motivos, votei no sentido de conhecer e acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade interpostos pela Defesa constituída para, fazendo prevalecer o
voto vencido de minha lavra nos autos da Apelação nº 7000184-72.2022.7.00.0000, reformar
o Acórdão recorrido para absolver o ora embargante pela prática do delito previsto no artigo
166 do CPM (Publicação ou crítica indevida), com amparo no artigo 439, alínea “b”, do
CPPM (por não constituir o fato infração penal).
Brasília, 7 de dezembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001357435v5 e do código CRC 2462eb54.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/12/2023, às 13:14:46
7000390-52.2023.7.00.0000
40001357435 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR